Tribunal: TJBA
Processo: 8013160-72.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013160-72.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

AGRAVADO: CLEMILDA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE SE BASEOU EM UMA SÉRIE DE DOCUMENTOS COLACIONADOS. RECORRENTE QUE SÓ CARREOU DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE.
FUMUS BONI JURIS
A FAVOR DA AGRAVADA.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. N
ão assiste razão à Agravante, na medida em que faz diversas afirmações que, ou não encontram amparo em nenhum documento, ou só encontram amparo na NOTA TÉCNICA N.º 003/2021, documento esse elaborado de forma unilateral pelos seus prepostos.

2. O julgador primevo se baseou em diversos outros documentos para proferir a decisão ora hostilizada. Evidente, pois o
fumus boni juris
que milita apenas em favor da Agravada.

3. O
periculum in mora
, por sua vez, é inverso, considerando os transtornos causados no imóvel em que reside a Recorrida/Autora, que não foram negados pelo Réu/Agravante.

4. A Agravada conseguiu colacionar aos autos principais elementos capazes de fazer esta relatora aderir ao posicionamento do magistrado
a quo
, enquanto que a Agravante, neste recurso, trouxe, apenas, uma nota técnica elaborada de forma unilateral por seus prepostos.

Recurso não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8013160-72.2022.8.05.0000
, em que figura como Agravante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA

e, como Agravada,

CLEMILDA DOS SANTOS SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11